Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000512-39.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso anterior, mantendo a decisão recorrida. A embargante sustenta omissão quanto à análise de princípios constitucionais e legais, visando ao prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.
6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não expressamente mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu e desproveu o recurso anteriormente interposto, mantendo incólume a decisão recorrida .

Sustenta a embargante, em síntese, a necessidade de saneamento do julgado para fins de prequestionamento, alegando ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais pertinentes ao caso concreto, especialmente no tocante aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, motivação, contraditório e ampla defesa, bem como quanto ao alegado abuso no exercício do poder sancionatório.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que tais matérias sejam expressamente enfrentadas, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Todavia, não se constata a existência de qualquer vício no acórdão embargado. A decisão enfrentou de maneira suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação adequada.

Ademais, para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Nesse contexto, reputam-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante, especialmente aqueles relacionados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, motivação, contraditório e ampla defesa, ainda que não tenham sido expressamente citados no corpo do acórdão.

Assim, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há vício a ser sanado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, consignando, para fins de prequestionamento, a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026